Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701278-37.2021.8.07.0018 APELANTE: SUELY FONSECA MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a Apelante não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Em razão disso, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento EM DOBRO do preparo, sob pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias (CPC, art. 932, parágrafo único). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator